Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE.
1. Apesar da decisão agravada não se encontrar entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
2. O contrato de franquia não está sujeito às regras protetivas da legislação consumerista, eis que não há relação de consumo, mas de fomento econômico.
3. Mesmo que o ajuste para de franquia possa ser considerado como um contrato de adesão, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula contratual de eleição de foro, sem que tenha sido demonstrada a sua abusividade.
4. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, "A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico." A cláusula de eleição de foro, desde que observados tais requisitos, é válida (inteligência da súmula 335 do STF).
5. A cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário pode ser considerada abusiva, porém, não restou evidenciado no caso concreto, a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência do agravante, razão pela qual a cláusula contratual deve ser mantida.
6. A adoção do processo eletrônico, inclusive com a adoção de audiências por videoconferências, contribuiu ainda mais para que as partes possam resolver seus litígios em locais diversos de seu domicílio, sem que tenham que empreender grande esforço ou mesmo despender numerário de que, porventura, não disponham.
7. Recurso conhecido e improvido.